Tribunal: STF
Processo: HC 242775
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. VIA INADEQUADA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Paciente condenado a 8 anos de reclusão, em regime fechado, em razão da prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal). 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Impetração na qual se busca a absolvição do paciente e, subsidiariamente, a revisão da pena. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. As instâncias antecedentes assentaram a existência de provas coligidas aos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. Precedentes. 



    4. “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (RE 597.270-QO-RG, Relator Min. CEZAR PELUSO, DJe 5/6/2009). 



    5. Conforme já assentou esta CORTE, “A gravidade concreta da conduta legitima a fixação de regime inicial mais gravoso para cumprimento de pena” (HC 167986-AgR/DF, Primeira Turma, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 8/5/2019). 



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo Regimental a que se nega provimento.